Tribunal: TJES
Processo: 5011038-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011038-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: LUCIA MARY BASTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011038-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO
: LUCIA MARY BASTOS

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento imediato de contrato de plano de saúde e a continuidade do fornecimento do medicamento Verzenios 100mg a paciente diagnosticada com neoplasia metastática. 2. A operadora de saúde sustenta a legalidade do cancelamento do ajuste em razão do inadimplemento de mensalidades após notificação prévia da beneficiária. 3. Os elementos probatórios indicam que as mensalidades em atraso foram quitadas em datas próximas à rescisão e que o tratamento médico em curso é indispensável à sobrevivência da usuária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral operada pela operadora de saúde observou os requisitos cumulativos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998; e (ii) saber se é lícita a interrupção da assistência à saúde de beneficiário em pleno tratamento médico de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A rescisão unilateral por inadimplência em contratos de plano de saúde exige a cumulação do atraso no pagamento por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, com a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. 6. Não se demonstrou que a beneficiária permanecia inadimplente em relação a débitos com mais de 60 dias de atraso no momento da efetiva rescisão contratual, o que desautoriza a extinção do vínculo nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 7. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1082), a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral. 8. A interrupção do tratamento oncológico configura risco de dano irreparável à saúde, prevalecendo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana sobre o equilíbrio econômico-financeiro da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A validade da rescisão unilateral do plano de saúde por inadimplemento depende do preenchimento cumulativo dos requisitos de atraso superior a 60 dias e notificação prévia até o 50º dia de mora. 2. É abusiva a rescisão contratual ou a suspensão da cobertura assistencial de usuário submetido a tratamento médico de doença grave garantidor de sua sobrevivência, devendo ser mantida a assistência até a efetiva alta médica, desde que o titular arque com as contraprestações devidas.” _________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1842751/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011038-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO
: LUCIA MARY BASTOS

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde operada pela recorrente, sob a justificativa de inadimplência da beneficiária, ora agravada, em tratamento oncológico.

Conforme se extrai do regramento estabelecido pela Lei n.º 9.656/98, especificamente em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, a rescisão unilateral por inadimplemento exige a cumulação de dois requisitos objetivos: o atraso no pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência, e a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.

No caso concreto, a operadora agravante juntou aos autos cópia da notificação enviada à beneficiária em 13/05/2025, com comprovação de recebimento em 14/05/2025 (ID 14818149, fl. 6), o que configura observância do prazo legal de notificação, tendo em vista que a primeira mensalidade inadimplida tinha vencimento em 05/04/2025.

De igual modo, os comprovantes de pagamento apresentados demonstram que a mensalidade de abril foi quitada em 10/06/2025 (ID 71997873) e a de maio, em 16/06/2025 (ID 71997871), ou seja, ambas quitadas após a comunicação.

Em que pese a autora alegar que teria recebido a notificação extrajudicial apenas em 24/06/2025, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar o Aviso de Recebimento apresentado pela operadora.

Quadra observar, contudo, que não há nos autos comprovação de que, à época da rescisão contratual, em 11/06/2025, a autora permanecia inadimplente em relação a débitos com mais de 60 (sessenta) dias de atraso, consecutivos ou não, o que compromete o requisito legal para a rescisão, nos moldes do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

Com efeito, embora tenha havido retardamento no pagamento das parcelas de abril e maio de 2025, verifica-se que os débitos foram integralmente quitados, ainda que em momento posterior à notificação e próximo à data da rescisão.

Noutro viés, a rescisão unilateral de plano de saúde em casos de pacientes submetidos a tratamento de doenças graves revela-se abusiva, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, primordialmente, do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Esse também é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE
. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2 . Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares,
sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica
, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea b, e 35-C, incisos I e II, da Lei n . 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7 .2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10 .11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15 .12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12 .2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7 . Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Indubitavelmente, a interrupção do fornecimento do fármaco oncológico Verzenios 100mg, prescrito para tratamento de neoplasia metastática, configura risco de dano irreparável à saúde da agravada, o que se sobrepõe aos argumentos de ordem financeira e mutualista suscitados pela agravante.

Ademais, o simples retardamento no pagamento, prontamente sanado, não autoriza a medida drástica do cancelamento do plano para paciente em condição de vulnerabilidade clínica.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano reverso à beneficiária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.